Tribunal: TJDFT
Processo: 0749764-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DÚVIDA RAZOÁVEL DEMONSTRADA. ERRO MATERIAL VERIFICADO. ALTERAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Demonstrado o erro material na ementa do acórdão, ao fazer menção à Apelação Cível em vez de Agravo de Instrumento, deve ser sanado o vício, porém sem efeitos modificativos sobre o resultado do julgamento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado, a pretexto de existência de contradições, não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.